Tribunal: TJDFT
Processo: 0003167-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003167-29.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA INETE MACIEL ISACKSSON DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do valor depositado, conforme comprovante de ID 13490797. 2. Após, intime-se a parte Exequente para retirada do alvará e requerimento do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator